Tribunal: TJSP
Processo: 2303249-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO PREVENTIVA – EXEGESE DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1 – Cabe a custódia cautelar para manter a ordem pública, bem como garantir a aplicação da lei penal, a fim de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça; 2 – A conveniência e a oportunidade da decretação da prisão preventiva devem ser deixadas

Ementa:
HABEAS CORPUS – LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO PREVENTIVA – EXEGESE DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1 – Cabe a custódia cautelar para manter a ordem pública, bem como garantir a aplicação da lei penal, a fim de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça; 2 – A conveniência e a oportunidade da decretação da prisão preventiva devem ser deixadas sempre ao prudente arbítrio do juiz do processo, mais próximo do fato e das pessoas nele envolvidas, e conhecedor do caráter do acusado e das circunstâncias que envolvem o crime.

PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia causada da Covid-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. ORDEM DENEGADA.